Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735253-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI APELADO: CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se ROSA MARIA BERGAMASCHI (apelante), para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (apelada): “Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, limitando-se a reiterar os termos da inicial e requerendo a reforma da r. sentença.” (ID 17672799, p. 3) e “Na verdade, quem agiu sem o devido zelo e boa-fé foi a Apelante ( )” – ID 17672799, p. 4. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora